Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Processo : 0700590-61.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico. Após o indeferimento da tutela provisória recursal (id. 42783499), a agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (id. 42885943). Todavia, sobreveio sentença, consoante consulta aos autos originários (id. 147439418, no Processo de origem de n. 0700767-22.2023.8.07.0001), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator